Tribunal: TJPA
Processo: 0816943-58.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9603 - Mútuo
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816943-58.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BARBOSA DE SOUZA & RODRIGUES LTDA - EPP

AGRAVADO: MARIA LUIZA MONTEIRO NEGRAO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE DETERMINA A AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE DO TEMA 988/STJ. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento, por ausência de previsão legal no rol do art. 1.015 do CPC. A decisão agravada havia deferido a avaliação de imóvel penhorado em processo de execução, sem tratar de ato expropriatório ou revogação do efeito suspensivo anteriormente concedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão interlocutória que designa avaliação de imóvel penhorado admite impugnação por agravo de instrumento, à luz do art. 1.015 do CPC, e se seria aplicável, no caso concreto, a mitigação da taxatividade desse rol, conforme Tema 988/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que determina a avaliação de imóvel penhorado não se enquadra nas hipóteses expressas do art. 1.015 do CPC, nem configura situação de urgência ou risco de inutilidade da decisão final que justifique a mitigação do rol taxativo.
4. O ato judicial impugnado não implicou expropriação, tampouco afetou concretamente o direito da parte executada, sendo medida meramente preparatória.
5. Inexistência de supressão de instância autorizada, diante da ausência de apreciação de determinados pontos pelo juízo de primeiro grau.
6. Incidência do art. 932, III, do CPC/2015, diante da inadmissibilidade manifesta do recurso de agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A decisão que determina a avaliação de bem penhorado em processo executivo não se insere nas hipóteses do art. 1.015 do CPC e, ausente urgência ou risco de inutilidade da decisão final, é incabível agravo de instrumento. 2. O rateio de honorários periciais não configura redistribuição do ônus da prova, não autorizando, por si só, a interposição de agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.015, 95, 373 e 932, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.704.520/MT (Tema 988); TJSP, AI 2168053-51.2016.8.26.0000; TJES, AI 00222217220168080048; TJMG, AI 03443827520178130000.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE MARABÁ/PA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0816943-58.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BARBOSA DE SOUZA & RODRIGUES LTDA - EPP

AGRAVADA: MARIA LUIZA MONTEIRO NEGRÃO

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por BARBOSA DE SOUZA & RODRIGUES LTDA - EPP, em face em face da decisão monocrática de minha lavra (Id. 24439552) que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo recorrente, ante a sua inadmissibilidade, cuja ementa restou assim vazada:

“Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA A AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO NÃO APLICÁVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no processo de execução que determinou a avaliação de bem imóvel penhorado para posterior alienação judicial. A parte agravante, em razão do encerramento de suas atividades mercantis, alegou impossibilidade de arcar com custas processuais e apontou a violação dos princípios do contraditório e ampla defesa, além do risco de lesão grave caso o imóvel seja alienado antes do julgamento final dos embargos à execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em saber se a decisão que determina a avaliação do bem imóvel penhorado está enquadrada nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, conforme o rol taxativo do art. 1.015 do CPC, e se é possível aplicar a mitigação desse rol em face de alegada urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.015 do CPC prevê hipóteses taxativas de cabimento do agravo de instrumento, sendo admitida sua mitigação apenas em situações excepcionais em que evidenciada a inutilidade da análise em apelação.

4. A decisão que determinou a avaliação do imóvel penhorado não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC, tampouco apresenta urgência que justifique a mitigação, considerando que a matéria poderá ser apreciada em recurso de apelação sem prejuízo às partes.

5. O julgamento do mérito pelo Tribunal configuraria indevida supressão de instância, em afronta ao devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. "O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, admitindo-se mitigação apenas em hipóteses excepcionais, não configuradas no caso de decisão que determina a avaliação de bem imóvel penhorado."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.015, inciso III e art. 932.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.704.520/MT; AgInt no AREsp nº 2287174/MS; TJPA, AI nº 0802544-68.2017.8.14.0000.”

Em suas
razões de Agravo Interno
(Id. 24917665), a recorrente, preliminarmente, reiterou o pedido de gratuidade da justiça, ante a ausência de apreciação do pleito.

No mérito, defendeu que a manutenção da decisão interlocutória lhe causará danos, posto que, ao determinar o prosseguimento da ação de execução, modificando o efeito suspensivo concedido nos autos, a ordem de avaliação do bem penhorado evidencia que o próximo ato judicial será o de expropriação do bem ofertado para garantia do juízo.

Expôs que a decisão objeto do agravo de instrumento representou a modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução, previsto no inciso X, do art. 1.015 do CPC, caracterizando, também, risco iminente e de difícil ou incerta reparação.

Argumentou que o enfrentamento do mérito recursal para a reforma da decisão não implica em supressão de instância, uma vez que a matéria atacada é o ato judicial representado pela alteração do efeito suspensivo anteriormente concedido.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Em
contrarrazões
sob Id. 25509222, a agravada impugnou o pedido de gratuidade de justiça da recorrente, ante a ausência de prova robusta de sua incapacidade econômica. No mérito, requereu o desprovimento do recurso, com manutenção da decisão monocrática agravada.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Inicialmente, ante a documentação acostada aos autos, defiro o benefício da justiça gratuita ao agravante, uma vez comprovada sua hipossuficiência econômica.

Com isso, rejeito a impugnação arguida pela agravada quanto à concessão da benesse e, presente os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo Interno e passo à sua análise.

A matéria em debate consiste em analisar se a decisão que determinou a avaliação de imóvel penhorado em processo executivo se insere no rol taxativo do art. 1.015 do CPC ou se, nesse caso específico, seria cabível a mitigação da taxatividade do rol legalmente previsto.

Todavia, antecipo que o
decisum
não merece quaisquer reparos.

Assim como consignado na decisão atacada, vislumbro que a matéria em questão, a saber, deferimento de avaliação de imóvel penhorado, não se encontra presente no rol taxativo das hipóteses do art. 1.015, do CPC/2015, ora reproduzido:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

No presente caso, a decisão de origem agravada limitou-se à designação de perito para avaliação de bem penhorado, o que representa medida preparatória à alienação judicial e não implica, de per si, em ameaça concreta ou imediata à esfera jurídica da parte executada.
Não se trata, portanto, de ato expropriatório ou de revogação explícita do efeito suspensivo.

Não há, nos autos, ato judicial que tenha determinado a alienação do bem. A avaliação, como é cediço, é providência inerte em relação à expropriação, sendo condição técnica para
eventual
alienação judicial, a qual
depende de novas determinações judiciais.

Ademais, a tese de mitigação do rol do art. 1.015 do CPC, embora consagrada pelo STJ, somente se aplica em hipóteses excepcionais de lesão grave, iminente e irreversível. No caso sob exame, inexiste demonstração cabal de que a avaliação do imóvel, isoladamente, tenha o condão de frustrar a utilidade do julgamento final dos embargos à execução. Como bem salientado na decisão agravada, qualquer questão atinente à expropriação poderá ser objeto de nova deliberação judicial e, se necessário, suscitada por via recursal adequada.

Sob esse viés, cito julgados deste E. Tribunal, vejamos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVANTE ALMEJA A REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA . INCABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA DECISÃO QUE NEGA LEVANTAMENTO DE ALVARÁ.
ROL DO ART. 1.015 TAXATIVIDADE MITIGADA . TEMA REPETITIVO 988/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. INADMISSIBILIDADE. FALTA DE URGÊNCIA NA DECISÃO . ARGUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA REFORMA DA DECISÃO.
JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA PELO TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME . Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. 31ª Sessão Ordinária realizada através de videoconferência e presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Constantino Augusto Guerreiro . Belém, 27 de novembro de 2023. DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL OUTINHO RELATORA

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0814440-69.2021.8 .14.0000, Relator.: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 27/11/2023, 1ª Turma de Direito Privado)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA – ARGUMENTOS QUE NÃO SÃO CAPAZES DE MODIFICAR OS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS. DESCABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINA A EMENDA A INICIAL, HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1 .015 DO CPC, INOCORRÊNCIA DE URGÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.015, I, DO CPC QUANDO A HIPÓTESE DOS AUTOS É DE EMENDA À INICIAL E NÃO DE TUTELA PROVISÓRIA . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 – Sobressaem insuficientes as alegações do agravante, inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que possam ensejar a modificação nos fundamentos constantes da decisão recorrida.
2 – Decisão interlocutória que não autoriza o manejo do agravo de instrumento por não estar contemplada no rol taxativo do art. 1 .015 do CPC nem possuir caráter urgente ou estar passível de inutilidade de julgamento na apelação.
3 – Inaplicabilidade do art. 1.015, I, do CPC quando a hipótese dos autos é de emenda à inicial e não de tutela provisória . 4 – Se o agravante não trouxe aos autos quaisquer fatos novos que pudessem ensejar a modificação do julgado; impõe-se a sua manutenção. 5 - AGRAVO INTERNO CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão mantida.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08038341120238140000 17185500, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 20/11/2023, 1ª Turma de Direito Privado)

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DECRETOU A REVELIA DO RECORRENTE E, ASSIM, NÃO SE ENCONTRA NO ROL TAXATIVO PREVISTO NO ART. 1.015 DO CPC/2015 – IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DO REFERIDO ROL NO CASO CONCRETO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

1. O decisum ora vergastado firmou seu convencimento de que o recurso de Agravo de Instrumento manejado pela ora recorrente mostrava-se inadmissível, uma vez que o conteúdo decisório não se encontrava no rol previsto no art. 1.015 do CPC/2015, por ser referente à declaração da revelia desta pelo MM. Juízo ad quo.

2. A fundamentação trazida pela recorrente não é capaz de infirmar o entendimento então exarado, mormente pela impossibilidade de interpretação extensiva/analógica, tampouco sistêmica, uma vez que as hipóteses elencadas pelo art. 1015 do Código de Processo Civil traduzem-se em rol taxativo, não podendo ser interpretado ao alvedrio do postulante.

3. Não obstante a não demonstração de nulidade ou de reforma da Decisão ora agravada, a eventual análise da Decretação da revelia não se encontra coberta pela preclusão, face a conjugação dos arts. 1009, §1° e 1015 do Código de Processo Civil.

4.
Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.º 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em voga não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação.

5. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802544-68.2017.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 09/02/2021 )

Na hipótese sob exame, a agravante pretende que esta instância
ad quem
analise a suposta revogação tácita do efeito suspensivo outrora atribuído aos embargos à execução, além de pretender a rediscussão sobre a necessidade de suspensão da execução. No entanto, verifica-se que tais matérias não foram apreciadas de forma exauriente pelo juízo de piso, razão pela qual sua análise por este Tribunal configuraria indevida supressão de instância, como corretamente reconhecido na decisão agravada.

Nesse sentido, verificando-se que o recurso em análise é manifestamente inadmissível, uma vez que foi interposto em desacordo com o artigo 1.015 do CPC/2015, bem como diante da inaplicabilidade da tese firmada pelo STJ na apreciação do Tema nº 988, não poderá ser recebido, com fundamento no art. 932, III, do CPC/2015, que dispõe o seguinte:

“
Art. 932 – Incumbe ao relator:

III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”

Assim, inexistindo nos argumentos recursais indicativos fáticos ou jurídicos capazes de desconstituir o julgado impugnado pela via do agravo, ratifico todos os termos da decisão agravada.

Ante o exposto, conheço

do Agravo Interno, mas lhe
nego provimento,
para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 11/06/2025